Tribunal: TJDFT
Processo: 0701636-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0701636-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA DO SOCORRO SILVA DESPACHO Diante da manifestação da parte impetrante, ora embargada constante no ID 49331155, na qual informa "o cumprimento do objeto pleiteado no presente mandamus" e requerendo sejam os embargos de declaração rejeitados e arquivados os autos; intime-se o embargante, DISTRITO FEDERAL, se permanecesse o interesse na continuidade do recurso. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de julho de 2023